Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743510-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO ANTONIO DA SILVA SANTOS, ERLON PEREIRA DIAS, WILLIAM FAGNER DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: CAIO CESAR NASCIMENTO NOGUEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANGELO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS E OUTROS, contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0748809-39.2022.8.07.0001, ajuizada por CAIO CESAR NASCIMENTO NOGUEIRA em desfavor dos ora Agravantes, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os Réus/Agravantes se abstenham de se apresentar no evento “Réveillon Orla Brasília” no dia 31/12/2022, bem como em qualquer outro evento em Brasília/DF, enquanto não vencido o prazo previsto na Cláusula 1a, § 2o e § 3o, do contrato celebrado entre as partes, sob pena de imposição de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Vistos, Cuida-se de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado por CAIO CÉSAR NASCIMENTO NOGUEIRA em face de ÂNGELO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, ERLON PEREIRA DIAS e WILLIAM FAGNER DE OLIVEIRA CUNHA. Alega o autor ter firmado contrato artístico com os réus, integrantes do grupo de pagode Kamisa 10, pelo qual, entre outros, os contratados assumiram compromisso de exclusividade com o autor até 28/02/2023. Não obstante, eles agendaram um show na cidade de Brasília, anunciado para ser realizado no dia 31/12/2022, violando os termos contratuais. Assim, pede a parte autora a concessão de tutela de urgência, liminarmente, para assegurar ao AUTOR o direito de fazer cumprir as obrigações contraídas entre as partes, entabuladas através do ‘Contrato de Prestação de Serviços Artísticos’ celebrado no dia 30/05/2021, determinando-se aos REQUERIDOS que se abstenham de realizar o show anunciado para ser realizado em 31/12/2022 na Orla do Clube Ases de Brasília ou qualquer outra apresentação musical em Brasília, enquanto perdurar o compromisso de exclusividade firmado entre as partes, sob pena de multa em valor a ser arbitrado por este d. juízo, desde que não inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a fim de compelir os REQUERIDOS ao cumprimento do contrato, já que este valor representa o dobro do cachê atualmente cobrado por eles. DECIDO. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 303, por sua vez, assenta que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vejo que de fato o contrato estabelece em sua Cláusula 1a, §2o e §3o, a exclusividade autor quanto à realização de shows pelo grupo Kamisa 10 na cidade de Brasília, pelo prazo de um ano a contar primeiro show agendado e, ainda, enquanto não executados todos 10 shows objeto do contrato (ID Num. 145851341 - Pág. 1). Assim, considerando que os réus reconheceram em contranotificação endereçada ao autor que realizaram apenas 3 dos 10 shows contratados e que, não obstante isso, realizarão 1 show no evento Reveillon Orla Brasília, em violação à cláusula contratual acima mencionada (ID Num. 145852753 - Pág. 2 e Num. 145852752 - Pág. 8), estou convencido da probabilidade do direito invocado. A urgência se divisa na proximidade da realização do evento em 31/12/2022, durante o Recesso Forense. Desta forma, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que os réus se abstenham de se apresentar no evento Reveillon Orla Brasília no dia 31/12/2022, bem como em qualquer outro evento em Brasília/DF, enquanto não vencido o prazo previsto na Cláusula 1a, §2o e §3o, do contrato firmado com o autor, sob pena de imposição de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento. Deixo de determinar a expedição de ofício ao Clube Ases, sediado no Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 02, Conjuntos 32/33, Brasília-DF, CEP: 40.004-044, local onde está previsto para acontecer o show anunciado para o dia 31/12/2022, porquanto a referida instituição não é parte neste processo e nem figurou no contrato firmado entre o autor e os réus. Ademais, sua ciência desta decisão, se houver de fato interesse, poderá ser viabilizada pelo próprio autor. Intimem-se os réus. Após, intime-se a parte autora para proceder na forma do art. 303, §1o, I, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, na forma do §2o. Cumpra-se. Confiro a esta decisão força de Carta Precatória.” (Num. 145861996 - Págs. 1/3 do Feito originário). Sustentam os Agravantes que “ainda que seja aceito o Contrato NULO firmado entre as partes, o Grupo de Pagode ‘KAMISA 10’, do qual os ora Agravantes são Sócios, realizou o 1o Show dos ‘10 (dez) shows musicais por parte do grupo musical’ no dia 11 de Outubro de 2021. Ou seja, a EXCLUSIVIDADE suscitada pelo Agravado, como será comprovado na sequência, se encerrou no dia 11 de Outubro de 2022” (Num. 42458444 - Pág. 8). Afirmam que o contrato celebrado entre as partes é nulo, pois celebrado por agente incapaz, já que não foi subscrito pelo empresário David Guimarães, único empresário e representante do grupo de pagode “Kamisa 10”. Defendem que o primeiro show realizado pela banda, objeto do contrato em discussão, ocorreu no dia 11/10/2021, razão pela qual a exclusividade de 01 (um) ano encerrou-se em 11/10/2022 e, assim, a banda já pode realizar outras apresentações em Brasília sem que isso configure inadimplemento contratual. Asseveram que o contrato previu multa em caso de descumprimento por quaisquer das partes, devendo tal multa, se o caso, ser objeto de cobrança pelo Agravado e não uma indevida obrigação de não-fazer outros shows, o que fere o direito ao trabalho. Dizem que o contrato celebrado entre as partes tornou-se excessivamente oneroso, tendo em vista que a banda receberia apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais) por show, enquanto no outro contrato celebrado com o empresário David Guimarães, tendo como objeto a apresentação do “Réveillon Orla Brasília”, a banda irá receber R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou 10% (dez por cento) da bilheteria, o que for maior. Argumentam, assim, que restou demonstrada a onerosidade excessiva do contrato discutido nos autos. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo, para que se permita que a banda realizasse o show previsto para o dia 31/12/2022 ou, subsidiariamente, haja a redução do valor da multa diária fixada. No mérito, postulam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Guia de recolhimento e comprovante de agendamento juntados aos autos (Num. 42459963). É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0748809-39.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os Réus/Agravantes se abstenham de se apresentar no evento “Réveillon Orla Brasília” no dia 31/12/2022, bem como em qualquer outro evento em Brasília/DF, enquanto não vencido o prazo previsto na Cláusula 1a, § 2o e § 3o, do contrato celebrado entre as partes, sob pena de imposição de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, verifica-se que, em 30/05/2021, as partes celebraram contrato de prestação de serviços artísticos (Num. 42459962 - Págs. 1/3), tendo como objeto “a apresentação de 10 (dez) shows musicais por parte do grupo musical atualmente denominado KAMISA 10, com duração média de 02 (duas) horas” (cláusula primeira – Num. 42459962 – Pág. 1). Ademais, restou estabelecido um prazo de exclusividade de 01 (um) ano a contar do primeiro show agendado, durante o qual o grupo musical não poderia realizar outros shows na cidade de Brasília/DF, enquanto não tivesse realizado todas as 10 (dez) apresentações contratadas (cláusula primeira, § 2o do contrato). Nesse descortino, alega o Agravado que somente foram realizados 03 (três) shows, sendo o primeiro deles em 28/02/2022, razão pela qual ajuizou a Tutela de Urgência Antecedente a fim de que os Agravantes não realizassem em Brasília o show marcado para o dia 31/12/2022, período ainda incluso na exclusividade objeto do contrato celebrado entre as partes. Pois bem. Em que pesem as afirmações dos ora Agravantes, a análise dos autos revela, num juízo perfunctório próprio desse momento processual, que o período de exclusividade na realização de shows em Brasília/DF ainda não se encerrou, razão pela qual a contratação pelos Agravantes, por intermédio de outro empresário, de apresentação musical a ser realizada no Ano Novo revela-se, a princípio, como inadimplemento contratual. E isso porque, ao contrário do que defendem os Agravantes no presente recurso, tem-se que na contranotificação extrajudicial por eles próprios enviada ao Agravado foi expressamente reconhecido que “Até o momento o Grupo de Pagode ‘Kamisa 10’ realizou 03 (três) apresentações artísticas referentes ao Contrato em questão, respectivamente nos dias 28/02/2022, 01/04/2022 e 26/08/2022, restando ao CONTRANOTIFICADO mais 07 (sete) apresentações” (Num. 145852753 - Pág. 2 do Feito no 0748809-39.2022.8.07.0001 – grifei). Ressalte-se, quanto ao ponto, que a referida contranotificação é datada de 20/12/2022, ou seja, poucos dias antes da interposição do presente recurso. Dessa forma, forçoso concluir, ao menos por enquanto, que os próprios Agravantes admitiram que o primeiro show foi realizado apenas no dia 28/02/2022, sendo certo que a suposta apresentação do dia 11/10/2021 nem sequer foi por eles mencionada na contranotificação extrajudicial enviada ao Agravado, o que causa, no mínimo, certa estranheza. Assim, a existência de contranotificação extrajudicial extremamente recente, em que os Agravados admitem de forma clara e expressa que somente realizaram 03 (três) shows, sendo o primeiro deles em 28/02/2022, afasta a probabilidade do direito alegado. Não bastasse isso, convém destacar que o contrato celebrado entre as partes, num juízo perfunctório, não padece de qualquer nulidade, pois celebrado por partes capazes, possui objeto lícito, possível e determinado, além de forma não defesa em lei. Destarte, a mera análise do contrato em questão demonstra que os Agravantes, de próprio punho, assinaram a avença, sendo certo que, ao contrário do que erroneamente afirmam em suas razões recursais, não podem ser considerados absolutamente incapazes, categoria que, como é consabido, somente engloba os menores de 16 (dezesseis) anos, nos exatos termos do art. 3o, do Código Civil, o que não abrange os Agravantes, todos maiores e capazes. Nesse sentido, o fato de, anteriormente, os Agravantes terem celebrado contrato de parceria, participação societária e exclusividade para empresariamento e gerenciamento com o empresário David Guimarães (Num. 42459961 - Págs. 1/16), terceiro não integrante do Feito originário, não retira, por óbvio, a capacidade civil dos Agravantes, tampouco tem o condão de influenciar, a princípio, a validade do contrato em questão, tendo em vista que, por exemplo, os próprios Agravantes podem ter omitido de forma proposital a existência de empresário exclusivo ao contratar com o Agravado. Outrossim, o fato de terem assinado, por livre e espontânea vontade, contrato com o Agravado, tendo até mesmo recebido expressivo pagamento a título de sinal (R$ 40.000,00) e realizado alguns shows, e somente após não mais terem interesse na continuidade da avença alegarem suposto vício no contrato por ilegitimidade configura circunstância que, a priori, coloca em dúvida até mesmo a boa-fé dos ora Agravantes. Ademais entendo que as questões referentes à validade da avença celebrada entre as partes, bem como ao número exato de shows realizados devem ser elucidadas no decorrer do trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas pertinentes, se o caso. Por outro lado, a alegação de onerosidade excessiva, além de também demandar dilação probatória, não restou demonstrada de plano, mormente levando-se em conta que o mero fato de ter sido celebrado posteriormente contrato de apresentação artística supostamente mais vantajoso não significa, por óbvio, que o contrato em questão tenha de ser revisto ou rescindido. Noutra vertente, no que tange à multa cominatória estipulada, como cediço, o objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva demais. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explanam: “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (...) Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, art. 462, § 4o - nota 15, p. 764.) Portanto, ao contrário do que alegam os ora Agravantes, a cominação de multa diária não se condiciona à inexistência de multa prevista no contrato, tampouco se confunde com a obrigação de não-fazer imposta na decisão agravada, pois são institutos diversos e independentes entre si. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se, repita-se, a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Quanto ao valor arbitrado, no caso em tela, conforme antes exposto, verifica-se que, por meio da decisão agravada, o Magistrado de origem determinou a aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento contratual (show realizado em Brasília/DF), valor que entendo ser condizente com a situação dos autos do Feito originário. Cumpre destacar, quanto ao ponto, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do Código de Processo Civil de 1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Confira-se a redação do dispositivo legal em comento: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva” Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que os Agravantes possam, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. No caso em tela, conforme já dito, a multa cominatória estabelecida pela decisão agravada mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não deve ser modificada nesse momento processual. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que os Agravantes deixaram de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal, haja vista que juntaram um comprovante de agendamento (Num. 42459963) e não de efetivo pagamento. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de seu Agravo de Instrumento. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, a eminente Desembargadora Ana Cantarino, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial